Tribunal: STF
Processo: Ext 752
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-15
Data de publicação: 1999-09-15

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA (L.
6.815/80. ART. 77). PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO (L.
6.815/80, ART. 78, INCISOS I E II).
Crime cometido no estado requerente, onde o extraditando
está definitivamente condenado a pena privativa de liberdade.
Inocorrência de qualquer causa impeditiva.
Pedido deferido.